Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-10.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000537-10.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLITO DA SILVA MUNIZ - CPF: 328.082.401-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Divirjo do voto do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, de conseguinte, manter a decisão agravada. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente, uma vez que se trata de pessoa idosa (nascida em 07/04/1963),tendo em vista principalmente que está evidenciada a probabilidade do direito invocado, especialmente considerando o laudo médico acostado ao Id. 148765299 dos autos principais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DA DÍAFISE DO FÊMUR - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA NOS AUTOS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do tratamento, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de obrigação de fazer.

2.

Havendo nos autos documento atestando a necessidade de realização imediata do procedimento cirúrgico, consignado pelo médico assistente, não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravado necessita para manter a sua saúde, porquanto se trata de lesão grave que pode provocar outras comorbidades.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1007904-89.2024.8.11.0015, ajuizada por
CARLITO DA SILVA MUNIZ
, deferiu, em parte, medida liminar para que o ora agravante e o Município de Sinop providenciem a realização de procedimento cirúrgico (fratura da díafise do fêmur), em 5 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, em suma, a parte agravante defende o desacerto da decisão, porquanto não estão presentes a urgência/emergência ou demora excessiva a ensejar a intervenção judicial, pois o pedido de regulação ocorreu a menos de 20 (vinte e dias) do ajuizamento da ação.

Ressalta que, “
no caso, tanto o parecer do NAT, quanto o médico requerente no SISREG III concluíram que o procedimento não é de urgência. Além disso, o NAT avaliou que se trata de um caso crônico e eletivo, não apresentando quaisquer requisitos que comprovem a necessidade de antecipação de tutela
”.

Invoca a aplicação dos Enunciados 93, 76 e 84 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (CNJ – FONAJUS).

Deferida a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada (Id. 209955690).

Interposição de agravo interno por CARLITO DA SILVA MUNIZ, sob o argumento de que “
se o diagnóstico já foi realizado, sendo caso cirúrgico, não há como o paciente/agravante ficar indefinidamente na fila, aguardando agendamento de procedimento
”.

Ainda: “
no caso em análise, o laudo médico e a FICHA DE REGULAÇÃO DO SUS é suficiente para comprovar que o agravante necessita do tratamento cirúrgico de fratura de diáfise do fêmur, prescrita, em razão da dificuldade de deambular, apresentando não ter condições laborais e demandando cuidados por tempo indeterminado
”.

Certidão de tempestividade no Id. 214765682.

Sem contrarrazões de ambos os recursos.

O Ministério Público opina pelo provimento do recurso de agravo de instrumento e não conhecimento do recurso de agravo interno (Id. 216229195).

Em consulta ao feito originário, pendente o julgamento definitivo da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000537-10.2024.8.11.9005

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

CARLITO DA SILVA MUNIZ

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento está em condições de imediato julgamento e tem um campo mais amplo de exame do agravo regimental, resta ele prejudicado.

Pois bem.

A recorribilidade da decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.

O Estado de Mato Grosso interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência a realização de procedimento cirúrgico (fratura da díafise do fêmur), em 5 (cinco) dias.

O fundamento-guia é a ausência de urgência/emergência (i) ou demora excessiva da Administração (ii), o parecer do NAT quanto ao caráter eletivo (iii) e o fato de a parte ter feito procedimento de regulação a menos de 20 (vinte) dias do ajuizamento da ação (iv).

O móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Vinga a pretensão recursal.

Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A situação diferencial foi bem delineada pelo ente agravante e,
prima facie
, estão fragilizados os requisitos inerentes.

Os enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS – CNJ) delineiam que:

Enunciado n. 18/FONAJUS
: “
Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)
”.

Enunciado 93/FONAJUS
: “
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)
”.

Na mesma intelecção, enunciados do Comitê Estado de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso:

Enunciado n. 2
. “
Nas hipóteses de solicitação de intervenção cirúrgica contida na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES ou disponibilizada pelo SUS recomenda-se que o pedido judicial seja instruído com os seguintes documentos: (i) relatório médico indicando qual doença a pessoa é portadora, com o respectivo CID, e a prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com especificação do código do SIGTAP dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e apresentação de todos os exames médicos, de preferência atualizados; (ii) o laudo médico deve narrar detalhadamente a situação de saúde do paciente e todo o tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem como as razões pelas quais tal intervenção é necessária; (iii) prescrição médica com data; (iv)
deve ser declinado o período de tempo que a pessoa espera pelo atendimento e providências administrativas que tenha adotado para solucionar a questão
(ex.: Ouvidoria do SUS)”.

Enunciado n. 11
. “
Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência,
evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento
”.

No caso, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) em seu parecer consignou não ser o caso de emergência/urgência, bem ainda a data em que houve o requerimento no SISREG:

“CID: M84.1 - Ausência de consolidação da fratura [pseudo-artrose] Diagnóstico: Paseudo-artrose de femur direito Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s): Paciente com pseudo-artrose de fêmur direito; pleiteia tratamento cirúrgico. Radiografia de fêmur direito, de 23/11/23, refere falta de consolidação de fratura do fêmur, com fratura do parafuso proximal. Laudo médico, de 30/11/23, não refere a pseudo-artrose e indica retirada imediata da haste intramedular. Laudo médico, de 24/07/23, refere a consolidação óssea (contradizendo o laudo radiografico). Apresenta laudo do SISREG,
de 19/03/24, solicitando o procedimento.

Tecnologia: 0408050799 - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDAÇÃO / PERDA ÓSSEA DA DIÁFISE DO FÊMUR

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Paciente com pseudo-artrose de fêmur direito. Há indicação para tratamento cirurgico. Trata-se de um caso crônico e eletivo.
Não há urgência no caso em tela
. Há evidências científicas? Sim

Justifica-se
a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
”

Nota-se que o pedido de regulação ocorreu em 19/3/2024 e a ação de obrigação de fazer em 27/3/2024, ou seja, com um intervalo de 8 (oito) dias, sendo o procedimento classificado verde e de caráter eletivo, o que é reconhecido pelo NAT. Ademais, a prescrição médica também não indica situação apta a deslocar a necessária urgência/emergência do quadro.

Diferentemente do que veicula a parte agravada, não há falar em espera infinita na fila do SUS, pois o lapso entre a regulação e a propositura da ação não retrata uma demora irrazoável, considerando ser o procedimento eletivo, repita-se.

Assim, ainda que haja a indicação do tratamento médico, ausente a omissão administrativa ou uma situação de risco a justificar o deferimento da intervenção judicial, notadamente porque, sem a urgência e/ou a excepcionalidade necessária, pode representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam a realização do tratamento, como pontuado na decisão que deferiu o efeito suspensivo:

“[...]

Os requisitos densificam-se no pleito liminar sob o ângulo da isonomia, uma vez que a concessão, sem a urgência necessária, pode representar preterição aos demais usuários do SUS que aguardam a realização do tratamento e o Judiciário uma via transversa de intervenção nas políticas públicas com a dispensa de tratamento diferenciado sem que se identifique a excepcionalidade
. [...]
o risco de dano grave, no caso, se exterioriza em detrimento à fila do SUS, tendo em vista a determinação do fornecimento do tratamento eletivo versus a data da regulação
”.

A propósito, assinalam julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA - PROCEDIMENTO ELETIVO - URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a urgência da realização da consulta médica pleiteada, porquanto se cuida de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto, por ausência dos seus requisitos legais necessários.

2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

(TJ-MT, N.U 1007637-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – TERAPIA MÉTODO ABA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

(TJ-MT, N.U 1010578-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 08/10/2023)

Ao menos em juízo sumário,
a descrição fática e a documentação acostada não são capazes de subsidiar, de forma suficiente, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, motivo por que comporta a reforma da decisão agravada.

Em face do exposto
,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, confirmo o efeito suspensivo de Id. 209955690 e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para cassar a decisão liminar deferida na origem.

Por consequência, prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

Com a vênia do d. Relator, divirjo de seu entendimento, que fundamentou-se no parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, o qual afirmou tratar-se de procedimento eletivo e não urgente.

A razão da divergência reside em que, como tenho me pronunciado, deve-se preferir a opinião do médico assistente, que vem tratando o paciente e possui conhecimento do caso, com todas as suas circunstâncias. Aliás, há em profusão julgados que corroboram isso, convindo citar:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MENSURAÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPRESSÃO ECONÔMICA AFERÍVEL. PERCENTUAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. CAUSA SEM COMPLEXIDADE. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.". 2. Segundo os artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98, em caso de urgência/emergência deverá ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória do tratamento. 3. Conforme entendimento já consagrado nesta corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la.
Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica
. 4. Tendo em vista que a autora comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, o qual consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o procedimento cirúrgico. 5. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada. 6. A majoração da reparação moral ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerada a idade da beneficiária, 84 anos à época da recomendação cirúrgica que, por si só, denota maior fragilidade de sua saúde e em razão do quadro apresentado. 7. Em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no § 2o do art. 85 do CPC. 8. O valor da condenação em honorários advocatícios nos casos de negativa de tratamento cirúrgico deve considerar a expressão econômica da obrigação de fazer e o valor do dano moral, caso fixado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 9. Apesar da atuação zelosa dos patronos, a causa não apresenta complexidade e não houve qualquer incidente processual que justificasse a fixação no percentual máximo de 20%, razão pela qual deve ser mantido o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação. 10. Deu-se parcial provimento ao apelo para majorar o valor da condenação por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar o valor dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, abrangida a expressão econômica da obrigação de fazer. Sem honorários recursais.
(Acórdão 1806262, 07234237020238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, estou convencido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, pois o médico assistente é aquele que reúne o conhecimento sobre a melhor e mais adequada terapêutica, constituindo medida que se afasta da razoabilidade negar ao postulante o acesso ao tratamento e aos materiais apropriados (placas, parafusos etc.).

E no caso, veja-se que há nos autos documento atestando a
necessidade de realização imediata do procedimento cirúrgico (Id 148765298, página 3)
, que, aliás, como consignado pelo médico assistente, não se resumirá a apenas um, mas sim de vários, cuidando-se de tratamento que irá se protrair no tempo.

Outro aspecto a considerar está em que a fratura da diáfise do fêmur é, segundo a literatura médica, lesão grave que requer procedimento cirúrgico , sob pena de ocorrer consolidação de lesões que, de
per se
podem provocar outras comorbidades.

Ora, como ao reclamante foi prescrita medicação para dor, além de anti-inflatatórios potentes que agridem o sistema digestório, não nos parece adequado postergar uma cirurgia que é condição
sine qua nom
para a recuperação da saúde do reclamante, que, friso terá de passar por uma
via crucis
de procedimentos, com a agravante de não poder retornar ao trabalho se permanecer sabe-se lá por quanto tempo pelo procedimento prescrito por seu médico assistente.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, de conseguinte, mantenho a decisão agravada.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte - 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024